Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-26.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1007497-26.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: WELISSON PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 04/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO COM ORIGEM COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS CORROBORADAS POR OUTROS DOCUMENTOS. SÚMULA 34 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo-se a validade da negativação decorrente de débito no valor de R$ 155,97, cuja origem foi comprovada pela empresa agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) definir se a documentação apresentada pela parte agravada comprova a existência da relação jurídica e do débito que motivou a negativação;(ii) estabelecer se a manutenção da negativação configura ato ilícito capaz de gerar declaração de inexistência de débito ou indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte ré comprova a origem do débito mediante apresentação de documentos pessoais, selfie, extrato bancário e telas sistêmicas, elementos probatórios admitidos nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, atendendo ao ônus do art. 373, II, do CPC.
A existência, origem e legitimidade da dívida demonstram que a negativação foi realizada no exercício regular de direito, não configurando ilícito gerador de indenização ou de declaração de inexistência do débito.
Incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar fato constitutivo do seu direito, especialmente eventual quitação do débito, o que não ocorreu.
O exercício regular de direito, previsto no art. 188, I, do Código Civil, afasta a ilicitude da conduta da parte ré ao promover a negativação.
Ausentes irregularidade ou abuso de direito, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos.
Diante da improcedência do agravo interno, aplica-se à agravante multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. Telas sistêmicas, quando corroboradas por outros documentos, constituem prova suficiente da relação contratual, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso. 2. A negativação baseada em débito comprovadamente existente configura exercício regular de direito e não gera dano moral.3. A ausência de prova da quitação do débito impede o reconhecimento de ilicitude na inscrição do nome do consumidor. 4. Agravo Interno manifestamente improcedente autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 1.021, § 4o. CC, art. 188, I.
Súmula relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso (05/06/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007497-26.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WELISSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 009.269.202-86 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025